Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-83.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. NULIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Sentença extintiva partiu de premissa equivocada, não havendo que se falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a citação dos réus ocorreu.

2. Há erro de fato, eis que a sentença admitiu como inexistente fato que efetivamente ocorreu, consistente na citação dos réus, na forma do art. 966, § 1o, do CPC, o que torna nula a sentença.

3. Recurso provido.